Tribunal: TCU
Processo: 025.181/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8722/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.181/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anaria de Souza Santos (XXX.787.142-XX); Andre Resplandes Martins (XXX.052.882-XX); Baronso Lucena Ferreira (XXX.762.232-XX); Bruna Dionisio Castelo Branco (XXX.027.242-XX); Cleidiane Silva Viana (XXX.329.422-XX); Cristiane Pereira de Oliveira (XXX.524.776-XX); Elda Guimaraes de Araujo (XXX.329.312-XX); Jose Herlanis Costa Souza (XXX.471.902-XX); Rafael Regis Aquino Maciel (XXX.803.712-XX); Saula Leite Oliveira (XXX.992.404-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.